Tribunal: STJ
Processo: 5055901-76.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756466 - SC (2024/0369890-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
EMBARGADO
: CARLOS ANTONIO TOBALDINI
ADVOGADO
: RICARDO BÜCHELE RODRIGUES - SC030707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d6875c14-0d6f-4c65-91fb-8a25de932a6a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756466 - SC (2024/0369890-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
EMBARGADO
: CARLOS ANTONIO TOBALDINI
ADVOGADO
: RICARDO BÜCHELE RODRIGUES - SC030707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Examina-se embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A,
contra acórdão que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso
especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. INÉPCIA. ART. 1.021,
§1o, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.
1. Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenizatória, fundada em vício de
consentimento.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação de
multa.

Em suas razões, o embargante sustenta que haveria omissão acerca da
análise das alegações relativas à inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021,
§4o, do CPC. Aduz que teria apresentado impugnação específica e que não haveria
má-fé ou intuito protelatório, de modo que não deveria ser obrigado ao
pagamento da multa.
É O RELATÓRIO.
Documento eletrônico VDA47235537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:36:36
Código de Controle do Documento: f5733634-e2d8-4c63-b5fa-41f0d7a054db

VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe
no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço,
não se presta para o reexame da causa.
O acórdão embargado foi claro no que se refere às razões pelas quais
fixou a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 812/815):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos às razões
recursais dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF), Súmula 283/STF e
Súmula 284/STF.
(...)
Contudo, da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-
se que o agravante se limitou a aduzir a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ (e-
STJ, fls. 785/786), bem como que a Súmula 284/STF seria inaplicável, em razão da
demonstração da violação dos arts. 178, II, 421, 927, do CC/02 e do dissídio
jurisprudencial, considerada a validade do contrato celebrado (e-STJ, fls. 787/788).
Desta forma, deixaram de refutar, de forma específica e consistente, as
razões da decisão ora agravada, referentes à incidência da Súmula 182/STJ, aplicada
em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, relativos às razões recursais dissociadas do acórdão recorrido
(Súmula 284/STF), Súmula 283/STF e Súmula 284/STF.
Saliente-se que cabia ao agravante, na hipótese, demonstrar que, nas
razões do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices
invocados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele
agravo.
Assim, não procedendo o agravante à impugnação específica da decisão
agravada, como o exige o princípio da dialeticidade, o presente agravo interno
também não comporta conhecimento, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.

Documento eletrônico VDA47235537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:36:36
Código de Controle do Documento: f5733634-e2d8-4c63-b5fa-41f0d7a054db

Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão
embargado analisou as questões apontadas, explicando, de maneira adequada e
suficiente, os motivos pelos quais fixou a referida multa.
O art. 1.021, § 1o, do CPC determina que na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que, conforme asseverado, não foi observado na presente hipótese.
Isso porque o agravo interno interposto pelo embargante não rebateu,
de forma específica, os fundamentos da decisão agravada (razões recursais
dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF-, Súmula 283/STF e Súmula 284
/STF), descumprindo, portanto, com a regra técnica de interposição do recurso, a
ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a sua
manifesta inadmissibilidade.
Nesse sentido: AgInt na Rcl 33.218/MG, 2a Seção, DJe de
;
10/11/2017
AgInt no AREsp 1.162.021/GO, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp
15/06/2018
1.640.707/MT, 4a Turma, DJe de
.
28/04/2021
Na verdade, revela-se nítida a pretensão do embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto
, não sendo possível atribuir
error in judicando
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47235537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2025 20:36:36
Código de Controle do Documento: f5733634-e2d8-4c63-b5fa-41f0d7a054db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.466 / SC
Número Registro: 2024/0369890-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50559017620228240930
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO TOBALDINI
ADVOGADO
: RICARDO BÜCHELE RODRIGUES - SC030707
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
EMBARGADO : CARLOS ANTONIO TOBALDINI
ADVOGADO
: RICARDO BÜCHELE RODRIGUES - SC030707
Documento eletrônico VDA47706149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: bebbe0f4-aa28-4b76-bfe8-7de398a01289

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: bebbe0f4-aa28-4b76-bfe8-7de398a01289